Tribunal: STF
Processo: ARE 877843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crime de tortura. Condenação. Pedido de desclassificação para delitos de lesão corporal e abuso de autoridade. 3. Pleito que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.